Tribunal: TJSP
Processo: 1005979-69.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DEPRESSÃO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA AUTORA- COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL REGIONA FEDERAL DA 3a REGIÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005979-69.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOANE DOS
SANTOS CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005979-69.2016.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: JOANE DOS SANTOS CARDOSO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17240
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEPRESSÃO - AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE
DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA AUTORA-
COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL
REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL REGIONA
FEDERAL DA 3a REGIÃO.
Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Joane dos Santos Cardoso, auxiliar de embalagem, move a
presente ação em face do INSS objetivando, em síntese, a concessão de auxílio-doença
previdenciário ou aposentadoria por invalidez, sob o argumento se encontra inapta para
o trabalho em decorrência de transtornos depressivos.
Adveio sentença de fls. 58/60 que julgou extinto o
processo, nos termos dos artigos 113, 267, VI, e 295 do Código de Processo Civil,
entendendo que o autor pretende obter benefício previdenciário e que a competência é
funcional e, portanto, a ação deveria ter sido proposta na Justiça Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O acórdão de fls. 88/90 deu provimento à apelação da
autora, anulando a sentença prolatada, visto que inexistente Vara Federal instalada na
comarca de Diadema e, portanto, permanece a Justiça Estadual competente para julgar
as demandas previdenciárias.
O INSS a apresentou contestação às fls. 104/116
pugnando pela improcedência do feito.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 209/224).
A sentença de fls. 244/245 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$700,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs apelação às fls. 248/271
pugnando, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia. No mais, alega que se encontra totalmente e debilitada e em
péssimas condições psicológicas, sem condições de retornar às atividades laborativas.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de
fls.277).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, decorrente de transtornos psiquiátricos (depressão), atribuídos a questões
familiares e pessoais, como se lê da exordial: “A autora teve seu quadro de depressão
agravado, quando seu filho passou questioná-la a respeito de quem seria seu pai, visto
que não consta o nome na certidão de nascimento. Ocorre, porém, Douto Julgador, que
trata de um assunto muito delicado e que causa a autora muita tristeza, angústia e até
mesmo pensamentos suicidas, pois não tem coragem e estrutura para revelar que sua
gravidez e o nascimento de filho foi fruto do estupro que sofreu de um parente muito
próximo, portanto segredo que guarda desde então” (fls. 02).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Vale lembrar que a petição inicial delimita a competência
da justiça em razão da matéria.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou que
a obreira é portadora de depressão leve, não incapacitante para o trabalho, e em
momento algum, atribuiu origem ocupacional à moléstia diagnosticada, detalhando,
inclusive, as situações familiares conturbadas e angustiantes vividas pela autora (fls.
212/213).
A sentença de fls.244/245 julgou improcedente o pedido
inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa da
autora.
Assim sendo, in casu, não se trata na hipótese de ação
acidentária, que a Justiça Estadual é competente em razão do disposto no artigo 109 da
Constituição Federal, mas sim de demanda na qual se pretende a concessão de benefício
previdenciário, cuja competência recursal para apreciação da matéria é da Justiça
Federal (art.108, II e 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal).
Imperioso se faz destacar que a Juíza Estadual em
primeira instância atuou na presente ação por delegação federal ao apreciar e dirimir a
causa.
Logo, não sendo ação acidentária, a competência para a
apreciação do recurso no presente caso é o Tribunal Regional Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
e, declinando da competência, determino a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos termos supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator